Tribunal: TJDFT
Processo: 20180110168425APJ
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: 1a TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-11-07
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS, ANTE A AUSÊNCIA DE DÚVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Apelação criminal interposta pelo réu, no bojo da qual requer a reforma da r.sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas penas do art. 129, caput, do Código Penal, em 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser cumprida nos moldes e condições a serem estabelecidos pela VEPEMA.
3. O recorrente pugna por sua absolvição, nos termos do art.386, inciso VI do CPP, sob o fundamento de insuficiência de provas, aplicando-se o “Princípio do in dubio pro reo”.
4. O Ministério Público, em contrarrazões de fls. 155/157, pleiteia o improvimento do recurso e, em parecer de fls.161/163, manifesta-se pelo improvimento do apelo.
5. Conjunto probatório. In casu, a autoria e materialidade delitivas encontram-se sobejamente demonstradas nos autos, especialmente pelo Boletim de Ocorrência no 1282/2018-2 2aDP (fls.07/12), Laudo de Exame de Corpo Delito no 12093/2018 (fls.13/14), assim como pelos depoimentos colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que corroboram a conduta delituosa descrita na denúncia.
6. Infere-se do acervo probatório que o réu, ora apelante, consciente e voluntariamente, avançou em direção ao ofendido, desferindo-lhe socos e chutes, tendo este, por sua vez, permanecido na posição defensiva, não chegando a agredir o acusado.
7. Presentes, pois, os elementos probatórios suficientes a embasar a condenação.
8. Sentença mantida. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
9. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 82, § 5o, da Lei no. 9.099/95.